Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recurso limita-se à dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de redução aplicada na terceira fase, em razão da tentativa, pleiteando-se a aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços).
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista para o crime tentado (art. 14, parágrafo único, do CP) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), diante da alegação de que a execução do delito foi interrompida ainda em fase inicial.
III. Razões de decidir:
3. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), aplicou-se a fração de 1/3 (um terço), considerando que o iter criminis foi percorrido em grau avançado, uma vez que o acusado tentou subtrair a moto com uso de chave de fenda, tendo a consumação sido impedida apenas por circunstância alheia à sua vontade, o trancamento do veículo.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJ corrobora o critério de aplicação da fração de diminuição com base na proximidade da consumação do delito, sendo proporcional e adequada a redução de 1/3 (um terço) nas hipóteses em que o agente atinge a fase final da execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.